Tribunal: STF
Processo: RE 425298
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Ementas: 1. TRIBUTO. Contribuição Social. PIS. COFINS. Revogação por medida provisória da isenção da contribuição para o PIS e para a COFINS concedida às sociedades cooperativas. Recurso Extraordinário. Repercussão geral reconhecida no RE nº 598.085-RG/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 21.8.2009. Foi reconhecida repercussão geral de recurso extraordinário que tenha por objeto a revogação, por medida provisória, da isenção da contribuição para o PIS e para a COFINS concedida às sociedades cooperativas.



    2. RECURSO. Extraordinário. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Observância dos arts. 328, § único, do RISTF e 543-B do CPC. Reconsideração da decisão agravada. Agravo regimental prejudicado. Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário, devem os autos baixar à origem para os fins do art. 543-B do CPC.